Tribunal: STF
Processo: HC 183510
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Ivinhema/MS, no processo nº 0000379-94.2020.8.12.0012, converteu em preventiva as prisões em flagrante do paciente e de mais 4 pessoas, ocorridas em 10 de março de 2020, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Assentou haver materialidade e indícios de autoria. Ressaltou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 54 tabletes de maconha, pesando 25 quilos. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. Afastou cautelares diversas, tendo-as como insuficientes. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.872/MS, indeferido liminarmente.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-o genérico. Frisa não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais do paciente – primário, sem antecedentes e possui residência fixa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. Sucessivamente, busca a imposição de cautelares diversas versadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem especificá-las. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado – 54 tabletes de maconha (25 quilos) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator